Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-58.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VÍCIO EM PRODUTO. LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO. CONTATO COM LÍQUIDO. DANOS POR AGENTE EXTERNO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a reparar ou substituir o produto segurado. Sustenta, em síntese, que o laudo técnico apontou mau uso do produto, com madeira inchada por contato com líquido e vidro trincado por agente externo. Afirma que se trata de risco excluído da apólice. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A Lei dos Juizados Especiais restou criada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere e que prescindisse de maior dilação probatória, razão por que estabeleceu como princípios norteadores a simplicidade, informalidade e celeridade. Com efeito, consta do seu artigo 3o que: "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade(...)" e no artigo 35 arremata: "quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico".
IV. Insta, portanto, reconhecer que somente serão processadas nos Juizados Especiais as causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. No caso dos autos, o laudo técnico produzido pela seguradora aponta para mau uso como a causa do vício do produto, risco este que seria excluído da apólice (ID 75944567).
V. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que não é possível afastar a conclusão do laudo sem a necessária produção de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa do fornecedor.
VI. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. art. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.